Tribunal: TJMT
Processo: 1016451-45.2021.8.11.0041
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016451-45.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDINALDO PEREIRA BORGES - CPF: 594.804.831-49 (RECORRENTE), ENIVERSON ALVES BARBOSA - CPF: 023.161.511-67 (ADVOGADO), JOILSON RUAS DO NASCIMENTO - CPF: 700.443.681-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO –
RENOVAÇÕES SUCESSIVAS
–

EXTRAPOLAÇÃO DE LIMITE TEMPORAL PARA CADA CONTRATO – LEI MUNICIPAL Nº 4.424/2003 –
VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2º, DA CF/88
–
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS
–
DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS – ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90
–
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. nº 144774780), que julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial
para
declarar a nulidade dos contratos temporários e condenar o reclamado ao pagamento de 8% sobre a remuneração bruta (
correspondente ao percentual a título de FGTS), referente aos meses trabalhados e não prescritos, conforme fichas financeiras, deduzindo valores eventualmente já pagos, considerando o teto do juizado especial da fazenda pública, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação; e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveriam ter sido adimplidos.

Em argumento recursal, o recorrente Município de Cuiabá/MT alega:

1.

Da validade dos contratos temporários – ausência de prorrogações;

2.

Do regime jurídico – Impossibilidade de transmudação do regime;

3.

Impossibilidade de depósito de FGTS.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta nos autos, o reclamante foi contratada pelo município demandado mediante celebração de contrato temporário, tendo exercido o
cargo de agente operacional - Gesseiro,
lotado no Hospital e Pronto Socorro Municipal,
no período de
maio de 2018 até o mês dezembro de 2019
,
conforme fichas financeiras (id. 144774776).

Aduz que os contratos temporários celebrados junto ao reclamado, são considerados nulos, pois foi convocado sem vínculo estatutário, tendo os contratos sido renovados sucessivamente, duraram por longos períodos.

Alega que, diante da referida nulidade, o mesmo deve ser abarcado no regime Trabalhista nos exatos moldes da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), implicando no pagamento da indenização substitutiva dos depósitos de FGTS, o que não foi observado por parte do reclamado.

Pois bem, compulsando os autos, tenho que a sentença
não
merece reparo.

A Constituição Federal, no seu artigo 37, inciso IX, dispõe sobre a possibilidade de contração em caráter temporário de servidor com o fim de suprir
“a necessidade temporária de excepcional interesse público”
, excepcionando a regra geral da exigência de concurso público para o ingresso no serviço público (inciso II do mesmo artigo).

Da análise dos autos, vê-se que houve a prorrogação sucessiva do contrato temporário da parte autora, situação que descaracteriza a finalidade estabelecida pela Carta Magna para os contratos por tempo determinado, que visam atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX.

Com efeito, houve extrapolação do prazo máximo, estabelecido pela legislação municipal vigente – a
Lei Municipal nº 4.424/2003 e suas alterações
:

Art. 1º Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Municipal direta, as autarquias e as Fundações Públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

I – assistência e situações de calamidade pública;

II – combate a surtos endêmicos;

III – admissão de professor substituto e professor visitante;

IV - qualquer atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público: Ver tópico (17 documentos)

- limpeza pública;

- construções públicas;

- serviços na área de Saúde;

- atividades administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais;

- atender programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Bem Estar Social;

Art. 4º
As contratações de pessoal por necessidade temporária de excepcional interesse público serão feitas por tempo determinado, podendo
ser prorrogadas por mais vezes pelo mesmo período
, observados os seguintes prazos máximos:

(Redação dada pela Lei n° 6232, de 21 de novembro de 2017)

Parágrafo único.
Dentro do prazo de 90 (noventa) dias após a extinção de contratos em virtude do término do prazo nele estabelecido, é permitida, nas áreas da saúde, da assistência social, de serviços urbanos e de obras públicas, a recontratação de pessoal no âmbito municipal, com aproveitamento da seleção anterior a que tenha se submetido o contratado, desde que se demonstre, pelo titular da Secretaria interessada na contratação, a necessidade temporária de sua permanência no serviço público em razão da natureza da atividade laboral a ser desenvolvida e para que não reste prejudicado o interesse público e o normal andamento das atividades estatais, caso em que a contratação será permitida pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, procedendo-se, neste intervalo, à realização, a depender da necessidade da Administração, de novo processo seletivo ou concurso público.

(Redação dada pela Lei n° 6232, de 21 de novembro de 2017)

(Dispositivo incluído pela Lei nº 5.920, de 19 de março de 2015)

I –
até
doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2º;

II–
até
dezoito meses, no caso do inciso III, do art. 2°.

(Redação dada pela Lei nº 5.172, de 30 de dezembro de 2008)

III
–
até 4 (quatro) anos, nos casos dos incisos IV, V e VI do art. 2º.
(Redação dada pela Lei nº 5.917, de 02 de março de 2015)

Portanto, ocorrendo renovações sucessivas do contrato temporário da parte reclamante, resta descaracterizada a
“situação emergencial”
, tornando tais instrumentos nulos, nos moldes do § 2º do art. 37, da CF/88, vejamos:
“§ 2.º - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”.

Desse modo,
há que se reconhecer seu direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com a declaração de nulidade do contrato de trabalho mantido junto ao ente público demandado
, nos termos do art. 37, § 2º, da CF.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS.
ENTENDIMENTO DO STF (RE 596478/RR). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
Havendo renovações sucessivas do contrato temporário de servidor para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse da administração pública, o Recorrente tem direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com a declaração de nulidade do contrato de trabalho

mantido com o Estado de Mato Grosso nos termos do art. 37, § 2.º, da CF.
(Recurso Inominado n° 8010080-46.2015.8.11.0011. Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Julgamento: 03/09/2018. Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes).

O artigo 19-A, da Lei nº 8.036/1990, dispõe que:
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”

Desta forma, não logrando o ente público em comprovar o recolhimento do FGTS durante a vigência do contrato temporário que teve renovações sucessivas, ônus que lhe incumbia, faz
jus
a parte autora ao percebimento de tal verba.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022